Tribunal: STF
Processo: HC 90224
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE DO CRIME. O princípio 
   constitucional da não-culpabilidade afasta a possibilidade de a 
   gravidade do crime imputado respaldar a preventiva.

PRISÃO 
   PREVENTIVA - INSTRUÇÃO CRIMINAL - TESTEMUNHAS - INFLUÊNCIA. 
   Mostra-se extravagante presumir-se que, soltos, os acusados 
   poderão influenciar testemunhas, exigindo-se, para chegar-se à 
   prisão preventiva, ato concreto sob tal ângulo.